Tribunal: TJPA
Processo: 0809341-62.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809341-62.2021.8.14.0051

RECORRENTE: ELCIJANE GARCIA CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE CORPO DE DELITO. LESÕES PERFURANTES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. LIMITAÇÃO COGNITIVA DA OFENDIDA. INVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA DO RELATO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. POSSÍVEL ANIMUS NECANDI. INSTRUMENTO PERFURANTE. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. REGIÕES CORPORAIS ATINGIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por Elcijane Garcia Castro, contra a decisão (ID: 31943917) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA. A referida decisão pronunciou
a acusada ELCIJANE GARCIA CASTRO
, sob a apuração da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, inciso II, c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal

Brasileiro)
contra a vítima Ana Regina de Jesus
.

II - Questão em discussão

02.

A recorrente, alega e requerer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

Afastamento da aplicação do princípio
in dubio pro societate
na decisão de pronúncia, invocando entendimentos atuais do STJ e STF;

·

Impronúncia da recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, sob o argumento de total ausência de indícios suficientes de autoria e falta de dolo homicida (
animus necandi
);

·

Desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal (lesão corporal leve).

III - Razões de decidir

03.

O recurso deve ser conhecido e improvido.
A decisão de pronúncia encontra amparo em suporte probatório mínimo, concreto e judicializado, não se fundamentando em mera invocação abstrata do princípio do
in dubio pro societate
.

04. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, guia de atendimento hospitalar e laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões perfurantes compatíveis com instrumento perfurante.

05.Os indícios de autoria decorrem da palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, os quais relataram que a ofendida foi encontrada ensanguentada e atribuiu à própria filha a prática das agressões.

06. A limitação cognitiva da vítima não invalida automaticamente seu relato, sobretudo quando confirmado por outros elementos probatórios independentes.

07. A desclassificação para lesão corporal mostra-se inviável nesta fase, pois a utilização de instrumento perfurante, a multiplicidade de golpes, as regiões corporais atingidas e a dinâmica da agressão indicam, em tese, possível
animus necandi
.

08. Assim, inexistindo prova inequívoca da ausência de dolo homicida, compete ao Tribunal do Júri apreciar definitivamente a controvérsia.

Dispositivos e tese:

09.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

10
. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não podendo ser fundada em dúvida abstrata ou em mera invocação do
in dubio pro societate
. Havendo lastro probatório mínimo, judicializado e convergente, bem como elementos indicativos de possível
animus necandi
, é inviável a impronúncia ou a desclassificação para lesão corporal, competindo ao Tribunal do Júri a análise definitiva da intenção do agente.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002040367 RS 2022/0368962-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/12/2025).

(STJ - REsp: 2091647 DF 2022/0203223-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023).

(STJ - AREsp: 00000000000003208513, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/05/2026, Data de Publicação: DJEN 21/05/2026).

(STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003069920, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2025, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025).

(STJ - AgRg no HC: 803733 MG 2023/0051553-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003230901, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/05/2026, Data de Publicação: DJEN 26/05/2026).

(STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025).

(STJ - HC: 00000000000001036151, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/05/2026, Data de Publicação: DJEN 25/05/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0809341-62.2021.8.14.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

RECORRENTE: ELCIJANE GARCIA CASTRO.

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo advogado Bruno Baía Barbosa em favor de
ELCIJANE GARCIA CASTRO
(ID: 31943919), contra a r. decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID: 159629852, em 23.10.2025), que julgou admissível a pretensão acusatória estatal para submetê-la a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Cumpre informar que
a recorrente encontra-se em liberdade
, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em 22.09.2021, restando resguardado pelo juízo o seu direito de recorrer em liberdade na referida sentença de pronúncia.

Narra a denúncia (ID: 48132560) que, em 15 de setembro de 2021, no município de Belterra/PA, a acusada, agindo com a intenção de matar e motivada por razão fútil, desferiu golpes perfurantes utilizando uma tesoura contra a vítima Ana Regina de Jesus, sua genitora, não consumando o intento delituoso por circunstâncias alheias à sua vontade, decorrente da intervenção de terceiros.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia, submetendo a recorrente ao Tribunal Popular, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas Razões de Recurso em Sentido Estrito (ID: 159945230), a Defesa requereu:

·

O afastamento da aplicação do princípio
in dubio pro societate
na decisão de pronúncia, invocando entendimentos atuais do STJ e STF;

·

A impronúncia da recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, sob o argumento de total ausência de indícios suficientes de autoria e falta de dolo homicida (
animus necandi
);

·

Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal (lesão corporal leve).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 31943929 em 27.11.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria, a materialidade e os indícios do dolo homicida restaram demonstrados por elementos probatórios concretos, devendo incidir a Súmula nº 03 do TJPA e o princípio
in dubio pro societate
para que eventuais dúvidas sejam dirimidas pelo Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer ( ID: 22400138 em 29.01.2026), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção inalterada da decisão de pronúncia, por entender haver acervo probatório apto a embasar a admissibilidade da acusação e a qualificadora correspondente, rejeitando os pleitos de impronúncia e de desclassificação.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Recurso em Sentido Estrito interposto por
Elcijane Garcia Castro é cabível e tempestivo
,
atendendo aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
, nos termos do
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal
, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

MÉRITO
:

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da higidez jurídica da decisão de pronúncia (ID: 31943917) proferida em desfavor de ELCIJANE GARCIA CASTRO, especialmente quanto à suficiência dos elementos probatórios utilizados para submetê-la a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela impronúncia da recorrente ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve, sustentando, em síntese:

(i)

Inadequada utilização do princípio do in dubio pro societate;

(ii)

Ausência de lastro probatório mínimo apto a justificar a submissão da acusada ao Tribunal do Júri; e

(iii)

Inexistência de animus necandi.

Todavia, após detida análise do conjunto probatório amealhado aos autos, em consonância com as contrarrazões ministeriais e com o judicioso Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conclui-se que a irresignação defensiva não merece prosperar
.

MÉRITO
:

01.

SUPERAÇÃO DO USO ABSTRATO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
E DA EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO
.

A defesa sustenta, com amparo em recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que a mera invocação abstrata do princípio do
in dubio pro societate
não autoriza a submissão automática do acusado ao Tribunal do Júri.

A moderna jurisprudência das Cortes Superiores vem repelindo a utilização automática do referido brocardo como mecanismo substitutivo da atividade probatória, exigindo-se, para a pronúncia, a existência de lastro probatório minimamente robusto e compatível com o standard probatório próprio do art. 413 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a decisão de pronúncia exige a existência de indícios concretos, minimamente consistentes e corroborados de autoria e materialidade, não se admitindo a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com fundamento em elementos frágeis, conjecturais ou destituídos de suporte probatório mínimo idôneo. Veja-se:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige indícios concretos e minimamente consistentes para a pronúncia
,
não se admitindo basear a decisão em elementos frágeis e não corroborados
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002040367 RS 2022/0368962-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/12/2025). Grifei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 2.091.647/DF e o AgRg no AREsp n. 2.446.885/RS, assentou que a pronúncia não pode se fundar exclusivamente em dúvida abstrata ou em juízo meramente conjectural acerca da autoria delitiva.

Todavia,
a argumentação defensiva falha ao concluir que o caso concreto carece de suporte probatório idôneo
.

Na hipótese vertente, a manutenção da decisão de pronúncia não se escora em presunções genéricas ou em mera dúvida compensatória desfavorável à acusada,
mas sim em elementos concretos produzidos sob o crivo do contraditório judicial
, aptos a demonstrar,
ao menos em juízo de admissibilidade
,
a plausibilidade consistente da imputação
.

Assim, o juízo positivo de admissibilidade da acusação encontra efetivo respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, superando largamente o campo da mera especulação.

02.

COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência
(ID: 31943507 - pág. 5), pela
Guia de Atendimento Hospitalar do Hospital Municipal de Belterra
(ID: 31943507 - pág. 17), bem como, sobretudo, pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
nº 2021.04.002379-TRA (IDs: 31943757 e 45823393).

O exame pericial atestou, de forma inequívoca, a ocorrência de lesões perfurantes sofridas pela vítima ANA REGINA JESUS GARCIA, consistentes em cicatriz linear localizada no ombro direito e lesão puntiforme em região vertebral torácica, compatíveis com ação produzida por instrumento perfurante.

Os indícios de autoria, por sua vez, emergem de forma consistente da prova oral judicializada, produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima ANA REGINA JESUS GARCIA, embora apresente limitações cognitivas posteriormente constatadas no Laudo Médico Legal Psiquiátrico nº 2025.01.000113-PSQ (CID F70.0 – retardo mental leve), confirmou, em essência, que a recorrente a golpeou durante discussão ocorrida no interior da residência familiar, relatando ter sido atingida por golpes desferidos com instrumento perfurante.

Corroborando a narrativa acusatória, os policiais militares IZAIAS LOPES REGO e GABRIEL JAUÊ BORGES E BORGES afirmaram, em Juízo, que encontraram a vítima ensanguentada logo após os fatos, ocasião em que esta lhes relatou ter sido atacada pela própria filha mediante golpes de tesoura.

Os agentes públicos confirmaram, ainda, que a recorrente admitiu ter discutido com a vítima momentos antes da agressão.

Embora a defesa procure desqualificar integralmente o relato da ofendida em razão de seu quadro psiquiátrico,
tal circunstância
,
por si só
,
não possui aptidão para invalidar automaticamente sua palavra
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios independentes
, notadamente pelos
relatos dos policiais militares
e pelo próprio
laudo pericial
.

Nesse contexto, diferentemente do sustentado pela Defesa, verifica-se a presença de substrato probatório mínimo suficiente para autorizar a submissão da recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A acusação se apresenta como "fundada, viável, plausível e idônea", baseada em "
indícios sólidos e robustos de autoria delitiva
", conforme exige a moderna orientação do Superior Tribunal de Justiça, afastando a necessidade de se invocar o superado princípio
in dubio pro societate
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri possui a finalidade de aferir a existência de justa causa suficiente para submeter o acusado ao seu juiz natural, funcionando o
judicium accusationis
como verdadeiro filtro processual destinado a impedir que acusações infundadas, inviáveis ou desprovidas de plausibilidade sejam encaminhadas ao Conselho de Sentença.

Nesse contexto, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se do magistrado o convencimento acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Nesse sentindo:

“(...) Assim,
tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural
. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante filtro
pelo qual devem passar somente as acusações fundadas
,
viáveis
,
plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
judicium causae
). A pronúncia consubstancia, dessa forma,
um juízo de admissibilidade da acusação
,
razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
" (art . 413, caput, do CPP). (...)” (STJ - REsp: 2091647 DF 2022/0203223-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023)

“(...) Assim,
tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural
. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante filtro
pelo qual devem passar somente as acusações fundadas
,
viáveis
,
plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
judicium causae
). A pronúncia consubstancia, dessa forma,
um juízo de admissibilidade da acusação
,
razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
" (art . 413, caput, do CPP). (...) (STJ - REsp: 2091647 DF 2022/0203223-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023) (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003208513, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/05/2026, Data de Publicação: DJEN 21/05/2026). Grifei.

Nesse contexto, diferentemente do sustentado pela Defesa,
verifica-se a presença de substrato probatório mínimo suficiente para autorizar a submissão da recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri
.

03.

INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal leve, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, sustentando inexistência de animus necandi e ausência de apreensão da suposta arma branca utilizada na ação.

A pretensão igualmente não merece acolhimento
.

Como cediço, a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para delito diverso somente se mostra admissível quando
a ausência do dolo homicida emerge de forma inequívoca
,
manifesta e incontestável do conjunto probatório
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal mostra-se inviável na fase de pronúncia quando os elementos constantes dos autos indicarem, ainda que em juízo de admissibilidade, a possível presença do
animus necandi
, revelado pelas circunstâncias concretas da ação, meio empregado, dinâmica dos fatos e potencialidade lesiva da conduta.

Nessas hipóteses, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, proceder à análise aprofundada do elemento subjetivo da conduta imputada ao acusado. Tem-se:

“(...)
A desclassificação para lesão corporal não se mostra
,
por ora
,
cabível
,
pois os indícios apontam a intenção do recorrente de atentar contra a vida da vítima, caracterizando o animus necandi
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

“(...)
A desclassificação para lesão corporal não se mostra
,
por ora
,
cabível
,
pois os indícios apontam a intenção do recorrente de atentar contra a vida da vítima, caracterizando o animus necandi
. (...) (STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). (...) “(STJ - AREsp: 00000000000003069920, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2025, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025). Grifei.

Não é essa
, contudo,
a hipótese dos autos
.

Ao contrário, as circunstâncias objetivas da conduta revelam elementos concretos compatíveis, ao menos em tese, com a presença do animus necandi, circunstância que impede a exclusão prematura da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com efeito, destacam-se os seguintes elementos extraídos dos autos:

1.

A utilização de instrumento perfurante (tesoura);

2.

A multiplicidade de golpes desferidos;

3.

O direcionamento das agressões a regiões potencialmente letais do corpo humano, notadamente barriga, região torácica e vertebral;

4.

A perseguição da vítima enquanto esta tentava fugir das agressões;

5.

A interrupção da conduta apenas em razão da intervenção de terceiros.

A
ausência de apreensão física da tesoura não afasta a materialidade das lesões nem impede o reconhecimento
, em tese, da intenção homicida, sobretudo porque os ferimentos encontram-se devidamente comprovados por exame pericial.

A intenção do agente, por constituir elemento subjetivo, deve ser aferida a partir das circunstâncias externas da conduta, do meio empregado, da intensidade da agressão e da região corporal atingida.

Nesse contexto,
a utilização reiterada de instrumento perfurante contra a própria genitora, atingindo áreas corporais de elevada vulnerabilidade
,
constitui circunstância apta
,
em juízo de admissibilidade
,
a indicar possível dolo homicida, direto ou eventual
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a decisão de pronúncia, por constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, admite a exclusão de qualificadoras apenas em hipóteses excepcionais, quando manifestamente improcedentes, descabidas ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório constante dos autos, sob pena de afronta à soberania constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para a apreciação aprofundada das circunstâncias qualificadoras imputadas ao acusado.

Nessa linha:

“(...) "
Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação
,
somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas
,
sob pena de afronta à soberania do Júri
. Precedentes" (AgRg no HC n. 810.815/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). (...)” (STJ - AgRg no HC: 803733 MG 2023/0051553-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025). Grifei.

“(...) “
Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas
,
sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes
" (
AgRg no HC n. 810.815/SC
, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023) (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003230901, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/05/2026, Data de Publicação: DJEN 26/05/2026). Grifei.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui providência excepcionalíssima, admissível apenas quando manifestamente improcedentes, descabidas ou absolutamente desamparadas pelos elementos constantes dos autos, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Isso porque a decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação aprofundada acerca da incidência ou não das circunstâncias qualificadoras imputadas ao acusado. Colhe-se:

“(...)
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional
,
cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sem nenhum amparo nos elementos dos autos
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
(...)” (STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025). Grifei.

“(...) “
Na decisão de pronúncia
,
a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação
,
somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri
. Precedentes" (
AgRg no HC n. 810.815/SC
, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). (...)” (STJ - HC: 00000000000001036151, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/05/2026, Data de Publicação: DJEN 25/05/2026). Grifei.

Assim,
inexistindo demonstração inequívoca da ausência de dolo homicida
,
mostra-se inviável a desclassificação da imputação nesta fase processual
.

04.

CONCLUSÃO
.

Diante desse panorama, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o art. 413 do Código de Processo Penal.

A submissão da recorrente ao Tribunal do Júri não decorre de mera dúvida abstrata ou da aplicação automática do
in dubio pro societate
, mas sim da existência de suporte probatório concreto, consistente e judicializado acerca da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria.

Do mesmo modo, não se mostra possível, nesta etapa procedimental, afastar de forma inequívoca a existência de
animus necandi
, impondo-se a preservação da competência constitucional do Conselho de Sentença para apreciação definitiva da controvérsia.

Por tais razões,
rejeitam-se os pleitos defensivos de impronúncia e desclassificação
,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 33400138),
CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID: 31943917), que submeteu ELCIJANE GARCIA CASTRO a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026